Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-94.2023.8.11.0100
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000601-94.2023.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA NERY VARASCHIN CAERON - CPF: 921.900.900-59 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), LEANDRO NERY VARASCHIN - CPF: 948.749.991-15 (RECORRENTE), EVANDRO NERY VARASCHIN - CPF: 459.898.930-00 (RECORRENTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS, ACOLHEU OS DO RECLAMADO E REJEITOU OS DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000601-94.2023.8.11.0100
.

Embargantes/ Embargados:
FERNANDA NERY VARASCHIN CAERON, LEANDRO NERY VARASCHIN E EVANDRO NERY VARASCHIN
.

Embargado/ Embargante:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO JUÍZO
A QUO
E MANTIDA EM SEDE RECURSAL – RECORRENTES NÃO BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EQUIVOCADA – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO - CORREÇÃO PASSÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95 – EMBARGOS DO RECLAMADO CONHECIDOS E PROVIDOS – EMBARGOS DOS RECLAMANTES CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos declaratórios

contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado (id. 216222659), o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática de primeiro grau.

A parte autora sustenta a existência de obscuridade e contradição na decisão embargada. Afirma que o processo de sinistro não foi finalizado, indo na contramão da jurisprudência do STJ.

Por outro lado, a
parte demandada alega a existência de erro material no acórdão prolatado, referente à base de calculo dos honorários e à suspensão da sua exigibilidade, posto que não houve condenação e os recorrentes não são beneficiários da justiça gratuita.

Apesar de intimados (id.

222446864), as partes deixaram de apresentar contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
‘passados mais de ano para o ingresso da demanda, ocorrida apenas em 17/05/2023, o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o Juízo de primeiro grau.

Por fim, destaca-se que, em suas razões recursais (id. 209815164, pág. 13),
os reclamantes afirmam que
, após o sinistro, solicitaram ao demandado
, por meio do protocolo nº 12234370,
o pagamento da cobertura do seguro
, recebendo como resposta a impossibilidade de concessão da cobertura, sem base legal
.

Assim, entendo que, ao abrirem o processo de sinistro em 28/11/2012, protocolo nº 12234370, e sendo informados sobre a impossibilidade do pagamento do seguro, ocorreu a primeira negativa.

Desse modo, a sentença proferida em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios,
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.
” (grifei)

Nesse contexto, não é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada em
obscuridade e contradição
do acórdão embargado.

Isso porque, os próprios reclamantes alegaram, nas suas razões recursais, que “(...)
após o sinistro o Autor requereu perante o Demandado através da abertura de protocolo nº 12234370,
o qual obteve em resposta a impossibilidade de cobertura do sinistro
, sem qualquer amparo legal
” (id. 209815164, p. 13).

Por outro lado, da análise dos autos, constata-se que houve
erro material
no voto lançado no id. 216222662 no que concerne à base de cálculo dos honorários e à suspensão da exigibilidade da condenação, visto que não houve condenação e os recorrentes
não
são beneficiários da gratuidade da justiça.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que preleciona:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço de ambos os
embargos de declaração
, posto que tempestivos, e
ACOLHO
os opostos pelo
reclamado
, para
corrigir o erro material existente na parte dispositiva do voto lançado no id. 216222662, passando a constar a seguinte redação:

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
REJEITO
os embargos opostos pelos
reclamantes
.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024